Tribunal: STJ
Processo: 5011506-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3111396 - ES(2025/0434147-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSE RAFAEL ALVES
ADVOGADA
: BRENDA HERINGER COSTA - ES027705
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSÃO.
IMPUGNAÇÃO
ESPCÍFICA.
. RECURSO IMPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da
.
Súmula n. 182/STJ
2. O agravante alega ter impugnado especificamente a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial quanto à demonstração da não incidência da
.
Súmula n. 7/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial foi corretamente
inadmitido por falta de impugnação específica do fundamento da decisão recorrida, conforme
exigido pelo
III, do CPC e pelo
parágrafo único, I, do Regimento Interno do
art. 932,
art. 253,
STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida com base na ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pela legislação
processual e pela jurisprudência deste Tribunal Superior.
5. A Corte Especial do STJ já assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial
não é formada por capítulos autônomos, exigindo-se a impugnação de todos os fundamentos
para que o agravo seja conhecido.
6. O princípio da dialeticidade recursal requer que a impugnação seja efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA56528079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:02
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 09a18290-4101-4c8d-b5e2-5ef856c49d25

1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade,
não sendo suficiente a impugnação parcial dos fundamentos.
2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida impede o
conhecimento do agravo em recurso especial.

Dispositivos relevantes citados:
,
III; RISTJ,
-E, V; RISTJ,
CPC/2015 art. 932,
art. 21
art. 253,
parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
, Rel. Min. João Otávio de
EAREsp n. 746.775/PR
Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30/11/ 2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56528079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:02
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 09a18290-4101-4c8d-b5e2-5ef856c49d25

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3111396 - ES(2025/0434147-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSE RAFAEL ALVES
ADVOGADA
: BRENDA HERINGER COSTA - ES027705
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSÃO.
IMPUGNAÇÃO
ESPCÍFICA.
. RECURSO IMPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da
.
Súmula n. 182/STJ
2. O agravante alega ter impugnado especificamente a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial quanto à demonstração da não incidência da
.
Súmula n. 7/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial foi corretamente
inadmitido por falta de impugnação específica do fundamento da decisão recorrida, conforme
exigido pelo
III, do CPC e pelo
parágrafo único, I, do Regimento Interno do
art. 932,
art. 253,
STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida com base na ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pela legislação
processual e pela jurisprudência deste Tribunal Superior.
5. A Corte Especial do STJ já assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial
não é formada por capítulos autônomos, exigindo-se a impugnação de todos os fundamentos
para que o agravo seja conhecido.
Documento eletrônico VDA56528312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:17
Código de Controle do Documento: aec7a421-94d1-4079-82ec-e9c781d981bc

6. O princípio da dialeticidade recursal requer que a impugnação seja efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade,
não sendo suficiente a impugnação parcial dos fundamentos.
2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida impede o
conhecimento do agravo em recurso especial.

Dispositivos relevantes citados:
,
III; RISTJ,
-E, V; RISTJ,
CPC/2015 art. 932,
art. 21
art. 253,
parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
, Rel. Min. João Otávio de
EAREsp n. 746.775/PR
Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30/11/ 2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
JOSE RAFAEL ALVES
decisão do Ministro Presidente deste Tribunal, que não conheceu do agravo em recurso especial
pela incidência da
.
Súmula n. 182/STJ
Em suas razões, o ora agravante alega que enfrentou o óbice da
,
Súmula n. 7/STJ
demonstrando que a controvérsia não demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, mas
apenas a revaloração do acórdão recorrido.
Aduz que "exame da matéria prescinde de qualquer incursão probatória, sendo
suficiente a simples leitura do acórdão que julgou a apelação, o qual, de maneira inequívoca,
consignou a condenação do ora agravante com fundamento no
§ 4o, da
,
art. 33,
Lei no 11.343/06
ainda que, de forma contraditória, tenha mantido, ao final, a capitulação no
, do
Art. 33, caput
mesmo diploma legal." (e-STJ, fls. 135-136).
Requer, ao final, a retratação da decisão agravada ou o provimento do regimental por
este Órgão Julgador.
Mantida a decisão, os autos me foram distribuídos para julgamento do recurso.
O Ministério Público Federal apresentou parecer, opinando pelo não provimento do
regimental.
Documento eletrônico VDA56528312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:17
Código de Controle do Documento: aec7a421-94d1-4079-82ec-e9c781d981bc

.
É o relatório
VOTO
Não obstante as razões recursais, a decisão agravada merece ser mantida por seus
próprios fundamentos:
"Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando:
.
Súmula 7/STJ
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o referido
fundamento.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do Regimento
art. 932,
art. 253,
Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que 'não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida'.
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do
Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
Documento eletrônico VDA56528312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:17
Código de Controle do Documento: aec7a421-94d1-4079-82ec-e9c781d981bc

consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos.
, Rel. Ministro João
(EAREsp 746.775/PR
Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
DJe de 30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da
.
Súmula n. 182/STJ
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I, ambos do
art. 21
c/c art. 253,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em
.
Recurso Especial
Publique-se.
Intimem-se."(e-STJ, fls. 126-127).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56528312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:17
Código de Controle do Documento: aec7a421-94d1-4079-82ec-e9c781d981bc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0434147-0
AREsp 3.111.396 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00250316420138080035 0025462620198080014 250316420138080035
25462620198080014 50115064920248080000
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE RAFAEL ALVES
ADVOGADA
: BRENDA HERINGER COSTA - ES027705
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Progressão de Regime
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE RAFAEL ALVES
ADVOGADA
: BRENDA HERINGER COSTA - ES027705
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054858094520=40;@
2025/0434147-0 - AREsp 3111396 Petição : 2026/0000931-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:07:46
Código de Controle do Documento: 12BF4EAA-B288-4DEB-A757-62FEAA45B34F